Tribunal: TJES
Processo: 0006992-76.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006992-76.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS REGES CARVALHO VILELA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO E FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar na ausência de provas acerca da autoria do crime de furto diante do depoimento da vítima e dos policiais civis que efetuaram a prisão do réu. De acordo com as provas dos autos, o réu foi visualizado logo após o crime na posse da res furtiva por um policial civil, sendo perseguido e preso em flagrante. Comprovada a materialidade e autoria delitiva, deve ser mantido o édito condenatório.

2. Quanto ao crime do art. 307 do CP, as provas também são suficientes para a sua condenação. Conforme se extrai das provas colhidas, o réu declinou nome falso no momento da abordagem policial e, após a identificação criminal, foi revelado que o réu se apresentou como seu irmão Márcio, mas a sua real identidade era Marcos Reges Carvalho Vilela.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Criminal interposta por
MARCOS REGES CARVALHO VILELA
contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no

art. 155, §4º, I, e art. 307, ambos do Código Penal
,
fixando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e 03 (três) meses de detenção. Por fim, fixou o regime inicial aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, o réu pretende a absolvição pela insuficiência de provas.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso, sendo no mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 5229055).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam os autos de Apelação Criminal interposta por
MARCOS REGES CARVALHO VILELA
contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no

art. 155, §4º, I, e art. 307, ambos do Código Penal
,
fixando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e 03 (três) meses de detenção. Por fim, fixou o regime inicial aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, o réu pretende a absolvição pela insuficiência de provas.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso, sendo no mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 5229055).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito recursal.

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 13 de março de 2018, por volta das 11h20min, na Rua Desembargador Homero Mafra, bairro Enseada do Suá, Vitória/ES, o denunciado MARCOS, após quebrar o vidro da porta traseira direita do veículo da vítima NILSON SANTOS MARCELLOS, subtraiu de seu interior 01 (uma) bolsa contendo diversas ferramentas, avaliadas em R$400,00 (quatrocentos reais).

Consta do presente IP, que no dia dos fatos, a vítima estacionou seu veículo automotor marca/modelo TOYOTA HILUX, placa OVK 6387, em frente à obra “Cais das Artes” e se dirigiu à sede do CREA.

Assim que a vítima se afastou do veículo e ingressou no CREA, o denunciado MARCOS, utilizando uma pedra quebrou o vidro da porta traseira direita do referido veículo e subtraiu uma bolsa contendo diversas ferramentas, afastando-se em seguida do local.

Ocorre que, na mesma oportunidade, um investigador da Polícia Civil que saía das dependências do NUROC, ouviu o alarme do veículo da vítima acionado e ao olhar para o lado, visualizou o denunciado MARCOS próximo ao aludido veículo, carregando uma bolsa nas mãos enquanto caminhava pela rua e, ao visualizar o policial, o denunciado largou a “res furtiva” e empreendeu fuga em direção o prédio da Secretaria de Saúde.

Ato contínuo, o aludido policial civil deu ordem de parada ao denunciado MARCOS, a qual foi desobedecida, iniciando-se uma perseguição. Vale registrar que o denunciado foi abordado no canteiro da Av. Nossa Senhora dos Navegantes, mas conseguiu se evadir novamente. Contudo, após o auxílio de uma viatura do NUROC, o denunciado foi detido na Rua Desembargador Homero Mafra, em frente ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado, ocasião em que foi conduzido à presença da autoridade policial judiciária, ocasião em que, para ocultar seus antecedentes criminais, o denunciado se identificou falsamente como MARCIO RONIER CARVALHO VILELA (fls. 08), oportunidade em que foi lavrado o competente APFS, bem como os autos de apreensão (fls. 11) e de entrega (fl. 12) da “res furtiva”, sendo que, ao ser interrogado, o denunciado MARCOS confessou a prática delituosa.

Finalmente insta registrar que o denunciado é possuidor de péssimos antecedentes e responde a diversos procedimentos criminais, sempre utilizando o nome da pessoa de MARCIO RONIER CARVALHO VILELA, seu irmão que reside no Estado de São Paulo, conforme CERTIDÃO acostada por ocasião da realização da audiência de custódia. [...]”.

Em que pese a tese defensiva, verifico que a materialidade e a autoria delitivas restaram indene de dúvidas, sendo a primeira comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Auto de Entrega, e a autoria pelas provas testemunhais produzidas.

Vale registrar que na esfera policial o réu se identificou como Márcio Ronier Carvalho Vilela, bem como confessou a prática delitiva. Vejamos:

“(...) QUE na data de hoje, estava com fome razão pela qual resolveu arrombar um carro para furtar algo que pudesse ser vendido; QUE usou uma pedra para quebrar o vidro de uma das portas do carro e de lá retirou uma bolsa, não sabendo dizer o que tinha dentro; QUE foi surpreendido por um policial e fugiu, deixando a bolsa para trás; QUE chegou ser capturado uma primeira vez por um policial, mas fugiu de novo, tendo sido capturado novamente mais a diante; (...)”

Por sua vez, em Juízo, exerceu o seu direito de permanecer em silêncio.

A vítima Nilson Santos Marcellos confirmou em Juízo que seu veículo foi arrombado, sendo subtraída uma maleta de ferramentas, bem como que o policial presenciou os fatos e conseguiu deter o réu.

“(...) que o informante é proprietário do veículo Hilux; que informante estacionou seu veículo próximo ao Cais das Artes; que o informante foi ao CREA/ES; que o informante recebeu uma ligação de Um policial do NUROC; que a policial informou que um outro policial presenciou o arrombamento do carro do informante e que estavam com uma maleta de ferramentas bem como uma pessoa que teria praticado o arrombamento e que tal pessoa estava detida; que o único objeto subtraído do interior do veículo foi a maleta de ferramentas; que o vidro do lado traseiro do motorista foi quebrado com uma pedra; que a maleta com as ferramentas custava aproximadamente R$400,00; que o seguro pagou o vidro e o informante pagou a franquia no valor de R$ 140,00; que o informante reconhece seu veículo nas fotos de fls. 119/123; que não teve contato com o réu; (...) que o informante recuperou todos os objetos subtraídos. (...)”.

O policial civil Ronaldo Linhares confirmou em Juízo que, após ouviu o alarme do carro, visualizou o réu ao lado do carro com uma maleta na mão e, quando se aproximou, ele empreendeu fuga, mas foi perseguido e detido.

“(...) que é policial na Delegacia do NUROC; que estava saindo da Delegacia quando ouviu o alarme de um veículo; que observou que se tratava de urna Hilux; que o depoente se aproximou e viu o réu com uma maleta na mão ao lado do carro; que o réu, ao ver o depoente, largou a bolsa no chão e saiu correndo; que o depoente se identificou como policial, mas o réu continuou correndo; que o depoente saiu em perseguição ao réu e conseguiu detê-lo a uns 200 metros do local do fato; que confirma suas declarações prestadas perante autoridade policial à fis. 05 e que ora lhe foram lidas; que o réu forneceu o nome do irmão (...)”

O policial civil Cláudio Bastos Saade, em Juízo, confirmou que deu apoio ao policial civil Ronaldo para a prisão em flagrante do réu.

“(...) que se recorda dos fatos; que estava trabalhando, quando o vigilante entrou em sua sala e perguntou se alguém poderia dar apoio ao policial Ronaldo; que Ronaldo estava em perseguição a um elemento que havia tentado subtrair objetos de um veículo; que o depoente saiu de viatura e foi na direção seguida por Ronaldo e pelo elemento; que conseguiu encontrar Ronaldo e prenderam o elemento; que o réu deu o nome do irmão Márcio; (...)”

Não se pode olvidar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Pelas provas colhidas, resta claro que o réu foi visualizado logo após o crime na posse da res furtiva por um policial civil, sendo perseguido e preso em flagrante.

Assim, entendo que as provas colacionadas aos autos não deixam dúvidas acerca do furto praticado contra a vítima Nilson Santos Marcellos, devendo, pois, ser mantido o édito condenatório quanto a este ponto.

Quanto ao crime do art. 307 do CP, as provas também são suficientes para a sua condenação. Conforme se extrai da prova testemunhal, o réu declinou nome falso no momento da abordagem policial e, após a identificação criminal, foi revelado que ele se apresentou como sendo seu irmão Márcio, mas a sua real identidade era Marcos Reges Carvalho Vilela.

Conforme já decidiu o STJ,
tratando-se o delito previsto no art. 307 do CP, de crime formal, é desnecessária a consumação de obtenção da vantagem própria ou de outrem, ou mesmo a ocorrência de danos a terceiros
(AgRg no REsp n. 1.697.955/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/4/2018).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.